Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017185-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA CRUZ - CPF: 698.967.121-15 (RECORRENTE), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017185-50.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível de Várzea Grande

Recorrente (s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido (s):

ROBSON DA SILVA CRUZ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRIDO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor.

Destaca-se ainda que, os débitos são originados da unidade consumidora instalada na residência de titularidade do recorrido, que confirmou a titularidade em gravação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 138,34 (cento e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), bem como que a requerida efetue o pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso –
06.03.2020
– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pelo Recorrido. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente e procedente o pedido contraposto. Trouxe junto ao recurso uma gravação de um contato telefônico com o recorrido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se a um termo de confissão de dívida assinado pelo Autor juntado no ID n° 77683037, onde a parte confirma a titularidade da unidade consumidora, o que comprova a existência da relação jurídica.

Diferente da ausência de contratação alegada na inicial, no termo de confissão de dívida o recorrido reconhece e parcela débitos em seu nome.

Destaco que, oportunizado o contraditório e a ampla defesa no despacho lançado no ID n° 81672973, o recorrido deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer manifestação.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito do recorrido não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o Autor tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do CPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 9,9% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Por fim, uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a parcial procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, limitando-o sobre o débito em discussão, de R$
138,34 (cento e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos)
.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
e,
via de consequência,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o recorrido a pagar o valor de R$ 138,34 (cento e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021